Tribunal: STF
Processo: MI 7424
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA INVIABILIZADORA DO EXERCÍCIO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO VOLTADA À IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM VIGOR. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANDADO DE INJUNÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão:  Trata-se de mandado de injunção com pedido liminar impetrado por Roberto Carlos Lemos França visando ao reconhecimento de omissão legislativa, por parte do Presidente da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que inviabilizaria o exercício do seu direito social à moradia, previsto no art. 6° da Constituição Federal.



    Argumenta que a principal lei a respeito do tema (Lei 14.118/2021) não asseguraria o direito subjetivo à moradia às pessoas economicamente vulneráveis, enquanto a Lei 11.124/2005 prevê a concessão de subsídio financeiro que jamais foi regulamentado.



    Defende que a prestação que assegure o imediato e permanente acesso à moradia por pessoas economicamente vulneráveis há de se concretizar por meio de pagamento de quantia mensal. Afirma não haver outro mecanismo viável para o exercício do direito de forma imediata e permanente, citando o auxílio-moradia pago pelo Município de Porto Alegre/RS como referência. 



    Ao final, pede a implementação, no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento de mérito, de uma prestação pecuniária mensal de R$ 500,00, com correção monetária pelo IGP-M.



    Em 22/11/2022 indeferi o pedido liminar e determinei a notificação dos impetrados para prestarem informações. 



    O Senado Federal e a Câmara dos Deputados prestaram informações sustentando o descabimento do writ e a inexistência de mora legislativa, visto não estarem preenchidos os requisitos de omissão legislativa e de inviabilização de direito fundamental decorrente da omissão.



     Citaram, ademais, diversos programas já instituídos por lei a respeito do tema, como: 1) o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001); 2) o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei 11.124/2005); e 3) o Programa Casa Verde e Amarela (Lei 14.118/2021). Sustentaram, por isso, que o que impede o direito fundamental de ser concretizado não é a ausência de norma acerca do tema, mas sim o modo como as políticas públicas são executadas. 



    A Presidência da República e a Advocacia-Geral da União também se manifestaram pelo descabimento do mandado de injunção, eis que ausente a mora legislativa, ante a existência de diversas normas no ordenamento jurídico brasileiro voltadas à implementação do direito de moradia. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido do não conhecimento do mandado de injunção, arguindo que o intuito do impetrante seria de questionar a eficácia das políticas públicas, o que não seria admitido pela via injuncional, conforme a jurisprudência deste Tribunal. 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do artigo 5º, LXXI, da CRFB, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Nota-se, por conseguinte, que a previsão constitucional do mandado de injunção requer, para o seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais. 



    In casu, contudo, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do mandado de injunção. É que para o acesso a essa via processual específica deve existir a imposição constitucional do dever de legislar associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma, o que não se constata no caso em comento. 



    Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, o mandado de injunção 



    “(...) é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI). O objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinentes.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª Edição, São Paulo: Malheiros, p. 321)



    Analisado o pedido, verifica-se que o impetrante pretende questionar a eficácia das políticas públicas que visam a assegurar o direito social à moradia, porém, conforme a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, havendo legislação infraconstitucional que já discipline o tema, o mandado de injunção não é a via processual adequada para se discutir a sua eficácia. Nesse sentido (grifei): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA PREVISTA NO ART. 37, X, DA CF. LEIS FEDERAIS 10.331/2001 E 10.697/2003. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A impetração busca viabilizar a efetiva e imediata fruição do direito de revisão geral anual das remunerações e subsídios previstos no art. 37, X, da Constituição Federal.



    II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento no sentido de que as Leis Federais 10.331/2001 e 10.697/2003 regulamentaram o art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes.



    III - Na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte, havendo norma regulamentadora, não será o mandado de injunção o meio apropriado para questionar a efetividade da norma regulamentadora.



    Precedente.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MI 6.735 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 05/06/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DA MAGISTRATURA NACIONAL. LEI Nº 12.771/12. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É imprópria a via injuncional para se questionar a efetividade da norma regulamentadora em questão, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção, com fundamento no art. 37, inciso X, da CF/88, tendo em vista a edição da Lei nº 12.771/2012.



    2. O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação.



    3. Agravo regimental não provido”



    (MI 4.067 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 30/11/2020)



     Cito, ainda, recente decisão desta Suprema Corte tratando especificamente do direito à moradia:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO DIREITO À MORADIA. 



    1. Mandado de injunção contra alegada omissão do Presidente da República e do Congresso Nacional em regulamentar o direito à moradia. 



    2. O direito à moradia encontra-se regulamentado por diversas normas infraconstitucionais. 



    3. A falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ. 



    4. Writ a que se nega seguimento.” (MI 7.429, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 2/5/2023)



    Fica claro, portanto, que inexiste a apontada omissão legislativa a impedir o exercício do direito de moradia, mas, na verdade, mero inconformismo do impetrante com as políticas públicas existentes, o que não enseja a impetração de mandado de injunção. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de injunção, por manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente